Tribunal: TJBA
Processo: 8034414-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034414-93.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em favor de Jorge Ribeiro de Souza, para assegurar o fornecimento de tratamento médico especializado em urologia, com internação em unidade hospitalar pública ou particular, mediante prescrição médica. 2. O Município sustenta ilegitimidade passiva, por entender ser atribuição do Estado da Bahia, e argumenta ausência de capacidade técnica e orçamentária para cumprimento da obrigação, invocando os princípios da reserva do possível, da isonomia e da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Camaçari é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que trata de fornecimento de tratamento médico especializado; e (ii) saber se a sentença viola os princípios constitucionais invocados, ao determinar ao ente municipal a prestação do referido serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 196 da CF/1988 e a jurisprudência consolidada do STF (RE 855.178/SE – Tema 793). 5. A ilegitimidade passiva arguida deve ser afastada, pois a obrigação de fornecer tratamento médico adequado pode ser exigida de qualquer dos entes federativos. 6. A ausência de estrutura ou limitação orçamentária não exime o poder público de assegurar o direito à saúde, dada sua essencialidade à dignidade da pessoa humana e à vida. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8034414-93.2025.8.05.0001, em que figura como apelante, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na defesa dos interesses de JORGE RIBEIRO DE SOUZA. ACORDAM os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.